Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-59.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014772-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OELAMES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANI CHAVES CEZARIO - CPF: 701.329.411-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMEL. APELANTE DETIDO NA POSSE DAS
RES FURTIVAE
NA RESIDÊNCIA VITIMADA. RECONHECIMENTO DOS OBJETOS FURTADOS PELA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO

O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.

RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se o acervo probatório é harmônico, no sentido de apontar o apelante como autor do crime de furto qualificado e, não tendo a defesa comprovado a genérica tese de inocência do apelante que negou a autoria do crime, correta a condenação imposta.
In casu
, o apelante foi preso em flagrante delito na residência da vítima em posse dos objetos subtraídos que foram reconhecidos por ela, não logrando apresentar nenhum álibi ou qualquer versão capaz de desconstituir os elementos probatórios trazidos aos autos, além disso, o Laudo confeccionado no local dos fatos atesta o furto de cabos de energia da residência, mediante rompimento de obstáculo.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Oelames da Silva
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
30 dias-multa
, porque praticou o crime de
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, inc. I, do CP) (ID
178379672).

Nas

razões
recursais, a defesa visa à
absolvição
, sob o argumento de que
inexiste prova suficiente
para a condenação e também alega
negativa de autoria, prequestionando
toda a matéria (ID 178379679).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 178379684).

A
d. PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
183739175), conforme sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de prova que formam o caderno processual são robustos e suficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, por evidenciar claramente a materialidade e autoria imputadas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara,

Na madrugada de 24.04.2023, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo,
Oelames da Silva
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em diversos cabos de energia e uma luminária de jardim da residência da vítima
Naiani Chaves Cezário Vieira
, avaliados em R$ 10.000,00.

Relata-se que
Oelames
aproveitou que a casa estava vazia no dia dos fatos e arrombou a porta de vidro da frente da residência, entrou em um cômodo, tentou carregar um televisor de 50 polegadas, como não conseguiu levar a televisão,
Oelames
cortou parte da fiação do imóvel e fugiu levando consigo os cabos de energia e uma luminária da área externa da casa.

A Polícia Civil foi acionada por um indivíduo (não identificado) que estava internado no Hospital Santa Rita (situado em frente à residência da vítima) que após diligências, localizou
Oelames
nas proximidades do local do crime.

Com
Oelames
a Polícia Civil apreendeu os bens subtraídos e alicates utilizados na empreitada criminosa, motivo pelo qual ele

foi preso em flagrante delito, que por sua vez, negou a prática do crime.

Oelames
foi denunciado pela prática do crime insculpido no art. 155, §1º e §4º, incisos I e II do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Oelames

à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 30 dias-multa, porque praticou o crime de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo (art. 155, §4º, inc. I, do CP).

É o relato do necessário.

O
pedido de absolvição
apresentado pela Defesa não tem nenhum amparo. Explico.

A
autoria
e
materialidade
do crime, na espécie, estão comprovadas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
178377653), Boletim de Ocorrência (ID 178377663), Termo e Reconhecimento de Objeto (ID 178377658), Termo de Entrega (ID 178377659), Termo de Exibição e Apreensão (ID 178377665), Relatório (ID 178377680), Laudo de nº. 223.2.19.9067.21023.112836- A01 (ID 178379670) e pelas palavras da vítima e testemunhas em ambas as fases do processo (ID 178377654 a 178379676), que demonstram à saciedade em que o apelante cometeu o crime de Furto como narrado na exordial acusatória.

Os Policiais
Civis Luciano Gomes de Oliveira e Márcio Tobias de Oliveira
, na fase policial, relataram que a equipe de plantão recebeu uma ligação de uma pessoa (não identificada) que estava internada no Hospital
Santa Rita (localizado em frente à residência) informando que um agente criminoso estava furtando objetos da residência localizada na rua Rio de Janeiro, nº. 2, muro de cor rosa e portão branco e teria deixado uma bicicleta e uma mochila em frente à casa vitimada.

Ao chegarem no local indicado, os policiais obtiveram êxito em flagrar
Oelames

(ora
apelante
) fugindo pelos fundos da casa com vários cabos de energia, uma luminária de jardim e alicate “de corte” e ressaltaram que, pela dinâmica dos fatos, o
apelante
“
escalou o muro dos fundos da residência e inicialmente cortou os cabos do poste de luz e depois entrou na residência da vítima e furtou a fiação da casa bem como a luminária
” (ID
178377656 e 178377654).

Em juízo,
Luciano Gomes de Oliveira
confirmou suas palavras prestadas na fase policial, esclarecendo que ao chegarem na casa vitimada visualizaram a bicicleta do apelante em frente à casa e que o aguardaram sair da casa, o que culminou no flagrante do apelante que estava com os cabos de energia e a luminária, bens pertencentes à vítima (ID
178379676).

A vítima, nas fases policial e judicial, afirmou que não estava na casa no dia dos fatos e recebeu a informação que uma pessoa que estava internada o Hospital Santa Rita e ligou para a Polícia informando que um indivíduo estava na residência dela (que estava sem morador para ser alugada) furtando os objetos narrados na Denúncia, frisando ao final, que sofreu prejuízo de mais de R$ 10.000,00 (ID 178377657 e 178379676).

A vítima reconheceu os objetos subtraídos (ID 178377658).

O
apelante
na fase policial negou a prática do crime na residência da vítima, mas que a casa estava vazia e, como ele teria furtado cabos de energia de outro lugar e que escondeu os cabos nos fundos da casa da vítima que não havia ninguém morando (ID 178377661). Em juízo, o
apelante
refirmou suas palavras negando a autoria do crime, ressaltando que a luminária estava na residência da vítima, e que: “
pode ter acontecido sim de alguns dos meninos que estavam comigo, terem tirado os cabos de lá” –
se referindo a casa da vítima

(ID

178379676).

As evidências da prática do crime na espécie apresentadas aos autos são incontestáveis, já que o
apelante
foi visto pelos Policiais Civis
Luciano
e
Márcio
em posse das
res furtivae.

Ademais, a narrativa do
apelante
de que ele estava escondendo os cabos de energia furtados de um barracão na residência da vítima, não me convencem, pois, embora aquela residência estivesse desabitada, a vítima afirmou em juízo que esteve ali três dias antes dos fatos para dedetizar a casa que, aliado às informações recebidas pelos policiais de um paciente que estava internado no Hospital em frente à casa acionou a Polícia informando que o
apelante
estava furtando a residência da vítima, tornam frágil a negativa de autoria apresentada pela Defesa.

Não me foge aos olhos, que há nos autos Laudo de ID 178379670 demonstrando que foram subtraídos cabos de energia da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo, contendo imagens do local,
in verbis
: “
conclui-se que houve realização de Danos do tipo quebramento do quadro de energia externo, tampa de acrílico, e seccionado os cabos de energia externo, na residência da Rua Rio de Janeiro, Várzea Grande-MT, relatado no item 5 do laudo
”.

Assim, uma vez que a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir em contrapartida qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Para além disso, a materialidade e autoria estão comprovadas de forma inconteste nos autos, uma vez que os policiais civis atuantes nas diligências relataram que presenciaram o apelante saindo da casa da vítima com os cabos de energia e uma luminária, aliado ao fato, que tais objetos foram reconhecidos por ela.

Destaco, da jurisprudência:

“Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”. (N.U 0008462-81.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

“A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado tentado que lhes foi imputado na denúncia.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação” (TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042). A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida”. (N.U 1005709-55.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Convém ainda salientar que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...) (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Em outras palavras, não há quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Civil responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar a apelante, com o objetivo de incriminá-lo, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Enfim, comprovada a autoria do crime de furto a materialidade e, não comprovada pela Defesa da tese de negativa de autoria, resta inviável acolher a tese absolutória.

Por fim, a título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Vide:
N.U 1000536-97.2022.8.11.0015).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024